Tribunal: TJES
Processo: 5005752-63.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Prova Subjetiva; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005752-63.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ALAN ALFIM MALANCHINI RIBEIRO

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DA LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE. DISPOSIÇÕES CONTRADITÓRIAS NO EDITAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. COTAS RACIAIS. PARECER DA COMISSÃO QUANTO AO FENÓTIPO DO CANDIDATO QUE POSSUI FÉ PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I
– A análise de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF e do TJES..

II
– Na existência de disposições contraditórias no edital do concurso deve ser adotada a mais favorável ao candidato, desde que preservada a isonomia do certame, motivo pelo qual no antagonismo entre a exigência de entrega de cópias simples ou autenticadas dos títulos, não pode ser punido o concorrente pela apresentação apenas da primeira.

III
– O parecer emitido pela Comissão examinadora quanto ao fenótipo do candidato possui status de documento oficial e, por conseguinte, dotado de fé pública, de modo que não reconhecida a sua condição de pardo, a inexistência de contraprova robusta pré-constituída produzida pelo impetrante não lhe autoriza a concorrência restrita.

IV
- Segurança parcialmente concedida,
para determinar que os impetrados analisem todos os títulos apresentados pelo impetrante de acordo com o item 11.5 do edital, e que, preenchidos os demais requisitos, independente de autenticação dos documentos, atribuam-lhe a devida pontuação e reclassificação. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005752-63.2023.8.08.0000

IMPETRAN
TE:
ALAN ALFIM MALANCHINI RIBEIRO

IMPETRADO
:
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Mandado de Segurança cujo ato supostamente coator consiste na
não pontuação
dos
títulos
do impetrante,
assim como
sua inaptidão para concorrer as vagas destinadas a negros e pardos no Concurso
de Juiz Leigo deste E. TJES,
inaugurado nos termos do
Edital
nº
01/2023.

Aduz o impetrante
que a organizadora limitou-
se
a publicar o resultado da prova de títulos com
as
notas e da reserva de cotas para negros e pardos (aptos/inaptos), sem indicar um único dispositivo ou fundamentação para
que os candidatos

pudessem recorrer
.

Sustenta que existem duas previsões editalícias contraditórias a respeito dos títulos, quais sejam, os tens 11.2 e 11.5, e, motivo pelo qual é o caso de ser aplicada a mais benéfica ao candidato.

Evolui para alegar que inexistem regras a respeito de documentos eletrônicos, de modo que deveria ser aceita a cópia simples da titulação referente à advocacia extrajudicial, bem como, que lhe deveria ser oportunizada a regularização antes do indeferimento.

Argumenta, ainda, que a inaptidão para concorrer às cotas raciais não seguiu parâmetros minimamente objetivos, não sendo considerados documentos oficiais que qualificam o ora impetrante, seu genitor e avô como pardos.

Ao final requereu:
I) ser mantido na lista de classificação dos concorrentes pelo sistema de cotas para negros e pardos até o julgamento definitivo do MS, e; II) seja determinado que os impetrados façam a análise de todos os títulos apresentados de acordo com o item 11.5 do edital que, preenchidos os demais requisitos, independente de autenticação, promova-se a devida pontuação e a reclassificação até o julgamento definitivo do MS.

Estabelecidos os contornos do presente writ, a
dianto aos eminentes pares que não vislumbrei razões para modificação do entendimento externado quando da concessão da tutela provisória. Explico.

Como é cediço, é sedimentado no âmbito do Pretório Excelso o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos poderes.

Confira-se:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL. GRAVAÇÃO DOS EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA. FRANQUEAMENTO DE ACESSO AO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º DA LEI MAIOR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1.
O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes
. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1138202 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.01.2023. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE APTIDÃO FÍSICA PLENA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 6.476. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. [...]. 3
. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário
. [...]. (ARE 1392473 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-04-2023 PUBLIC 14-04-2023)

A exegese é replicada por este Tribunal, confira-se.:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PREJUDICIALIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ.
2. O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível. 3. Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, mister o deferimento de produção de prova pericial por perito nomeado pelo Juízo, a fim de produção antecipada de prova. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 23/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013670-73.2019.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO EXAME TOXICOLÓGICO. APARENTE INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO CANDIDATO. LABORATÓRIO QUE DEMOROU EXCESSIVAMENTE NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL QUE DEVEM SER MITIGADOS FRENTE AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional de que o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame. Todavia,
em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes
(art. 2º da CF/88). [...] (Data: 19/Jun/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003695-77.2020.8.08.0000, Magistrado: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Examinando com acuidade o Edital do certame em debate, verifico que, de fato, há duas previsões contraditórias concernentes à
necessidade de autenticação das cópias
dos títulos. Vejamos:

11.2.
Os títulos deverão ser entregues no mesmo dia de realização da Prova Objetiva, em local e horário indicados na convocação para a Etapa, por meio de por meio de
cópias
autenticadas em cartório
dos diplomas de doutorado, mestrado, pós-graduação lato-sensu
, EM ENVELOPE LACRADO, devendo o candidato colar na parte externa do envelope a CAPA DE IDENTIFICAÇÃO, disponível no site www.ibade.org.br, exceto a parte do protocolo.

11.5.
O candidato deverá:

a) encaminhar o formulário de títulos devidamente preenchido;

b) apresentar os documentos numerados de acordo com o descrito no formulário de títulos e/ou não indicarem o item a que se referem no quadro de pontuação;

c) assinar a Declaração de Veracidade, contida na capa de identificação;

d) apresentar a Capa de Identificação fixada na parte externa do envelope;

e)
entregar os títulos por meio de
cópias simples
.

Nesses casos, em ocorrendo disposições antagônicas no instrumento convocatório, a jurisprudência é no sentido de adotar-se uma interpretação mais favorável ao candidato desde que preservada a isonomia do certame. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. COMANDOS CONTRADITÓRIOS. IRREGULARIDADE CONSTATADA. DÚVIDA QUANTO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA. QUESTÃO ANULADA. RECURSOS IMPROVIDOS. remessa prejudicada. 1. As normas previstas em editais de concurso público possuem caráter de ato administrativo vinculado, devendo obedecer ao princípio da legalidade previsto no art. 37, inciso I, da Constituição Federal, sendo vedada à Administração práticas tendentes ao afastamento desse princípio constitucional. 2.
As disposições contidas no Edital nº 001⁄2013 – PC⁄ES apresentaram comandos contraditórios, não podendo haver prejuízo aos candidatos diante de irregularidades cometidas pela própria Administração na elaboração do edital. 3. Havendo no edital, normas passíveis de gerar dúvida quanto ao conteúdo programático da prova, resta caracterizado o prejuízo ao candidato, devendo a questão nº 51 ser anulada.
4. Recursos improvidos. Remessa prejudicada. (TJ-ES - APL: 00159190720138080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 19/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2017)

[...] 3.
É possível que ocorra retificações no edital após a abertura do certame, desde que não haja prejuízos aos candidatos inscritos, devendo o julgador optar pela interpretação que seja mais favorável ao candidato, no caso de haver normas editalícias dúbias ou contraditórias.
4. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07348163120198070001 DF 0734816-31.2019.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 03/06/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR AUDIOVISUAL. IMPETRANTE APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR. NEGATIVA DE ASSINATURA DO CONTRATO, SOB O FUNDAMENTO DA INADEQUAÇÃO DE SUA ÁREA DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREVISÕES CONTRADITÓRIAS NO EDITAL.
ESPECIALIDADE DO CANDIDATO ARROLADA ENTRE OS PRERREQUISITOS EM UM ITEM E AUSENTE EM OUTRO.
NECESSIDADE DE ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO DEMANDANTE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0033491-22.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 04.09.2021) (TJ-PR - REEX: 00334912220208160019 Ponta Grossa 0033491-22.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 04/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2021)

Sobre o ponto, o impetrado argumentou que a cláusula 11.5.1 recomenda o não envio de documentos originais, porquanto eles não serão devolvidos, assim como, que o termo “cópia simples” autoriza a apresentação do título por meio de cópia reprográfica, devidamente autenticada.

Acerca da mencionada cláusula editalícia, clarifico que o verbo “recomendar” significa aconselhar, indicar, o que não se confunde com exigir, impor, obrigar.

Com relação ao termo “cópia simples”, por óbvio, cuida-se de cópia comum, isto é, sem autenticação.

Destarte, a meu ver, deverão ser aceitas as cópias simples acostadas pelo candidato e, em caso de dúvidas, valer-se-ão os impetrados do disposto no item 11.6
1
.

Em evolução, outro é o entendimento no que tange à aptidão do candidato para concorrer às
vagas destinadas a negros e pardos
. Isso pois, em meu sentir, o impetrante não demonstrou que se enquadra nas condições necessárias.

Ao analisar o candidato, a unanimidade, a Comissão decidiu que ele não se ajustaria no fenótipo de negro (preto ou pardo); sob a justificativa que, “
a decisão de exclusão do certame foi motivada, nos seguintes termos: o/a candidato/a uma vez que não há traços fenotípicos que o identifique com o tipo negro (preto e pardo), aliado ao fato que o mesmo estava totalmente ciente das regras, as quais estipularam as diretrizes que necessariamente todos os candidatos concorrentes seguiram
”.

Em conformidade com o IBGE, parda é a pessoa que advém de duas ou mais opções de cor ou raça.

No caso em apreço, a justificativa dos ora impetrados se mostra satisfatória eis que, afirmou não ter constatado a referida mistura nas características fenotípicas
2
do candidato.

Compulsando às fotografias acostadas pelo impetrante, concluo assistir razão aos impetrados, uma vez que não se denota qualquer hibridização de raças em sua imagem, o que desautoriza a concorrência específica almejada.

Ora, o
parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato,
possui status de documento oficial e, por conseguinte, dotado de fé pública, de modo que somente é elidido diante de contraprova robusta,
o que não ocorreu nos autos.

A propósito, decidiu o C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. POSTERIOR RECUSA DESSA CONDIÇÃO PELA COMISSÃO ESPECIAL. CASO CONCRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA SE QUESTIONAR A PRETENDIDA CONDIÇÃO DE AFRODESCENDENTE DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO ENTRE MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL. VÍNCULO CONJUGAL ENTRE DOIS DELES. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EXTRAÍDA DE REDES SOCIAIS. FORÇA PROBATÓRIA INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. [...] 5.
O parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova. Na espécie, os elementos probatórios trazidos com a exordial não se revelam aptos a desautorizar, de plano, a desfavorável conclusão a que chegaram os três componentes da Comissão, no que averbaram a condição não parda do candidato autor. Outrossim, a dilação probatória é providência sabidamente incompatível com a angusta via do mandado de segurança, o que inibe a pretensão autoral de desconstituir, dentro do próprio writ, a conclusão a que chegaram os avaliadores.
6. Se alguma margem de subjetividade deve mesmo ser tolerada, ante a falta de critérios objetivos seguros, exsurge, então, mais uma forte razão a sinalizar em desfavor do emprego do especialíssimo rito mandamental para se discutir e definir, no caso concreto, o direito do recorrente em se ver enquadrado como pardo, para o fim de concorrer em vagas nesse segmento reservadas. 7. [...] (STJ - RMS: 58785 MS 2018/0250415-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Assim sendo, quanto a este fundamento, não há direito líquido e certo a ser tutelado.

Por todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
para determinar que os impetrados analisem todos os títulos apresentados pelo impetrante de acordo com o item 11.5 do edital, e que, preenchidos os demais requisitos, independente de autenticação, atribuam-lhe a devida pontuação e reclassificação.

Agravo interno prejudicado.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/09.

Condeno o ente público Impetrado ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das custas adiantadas pelos Impetrante
3
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

11.6.
Fica reservado à Comissão Especial do Processo Seletivo ou ao IBADE o direito de exigir, a seu critério, a apresentação dos documentos originais para conferência.

2

O conceito de fenótipo está relacionado com as características externas, morfológicas, fisiológicas dos indivíduos, ou seja, o fenótipo determina a aparência do indivíduo (em sua maioria, aspectos visíveis), resultante da interação do meio e de seu conjunto de genes (genótipo). Exemplos de fenótipo são o formato dos olhos, a tonalidade da pele, cor e textura do cabelo, dentre outros.
Disponível em:
http://www.prograd.ufu.br/sites/prograd.ufu.br/files/media/documento/perguntas_frequentes_ppi_0.pdf

3

(TJ-ES - APL: 00103161120178080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

1

11.6.
Fica reservado à Comissão Especial do Processo Seletivo ou ao IBADE o direito de exigir, a seu critério, a apresentação dos documentos originais para conferência.

2

O conceito de fenótipo está relacionado com as características externas, morfológicas, fisiológicas dos indivíduos, ou seja, o fenótipo determina a aparência do indivíduo (em sua maioria, aspectos visíveis), resultante da interação do meio e de seu conjunto de genes (genótipo). Exemplos de fenótipo são o formato dos olhos, a tonalidade da pele, cor e textura do cabelo, dentre outros.
Disponível em:
http://www.prograd.ufu.br/sites/prograd.ufu.br/files/media/documento/perguntas_frequentes_ppi_0.pdf

3

(TJ-ES - APL: 00103161120178080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)